Tribunal: TJSP
Processo: 1075934-72.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão alegada em relação à aplicação da Lei do Cooperativismo – Cabimento – Omissão – Ocorrência – Inaplicável a Lei do Cooperativismo ao caso, a teor do que consta da Súmula 602 do C. STJ – Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.